Tribunal: TJMT
Processo: 1113999-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1113999-31.2025.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA DE LURDES COSTA
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVERSÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JULGADO QUE CONCLUIU QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRAVA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO DE PREMISSA FÁTICA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE UTILIZAÇÃO – SAQUES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – EXTRATOS QUE DEMONSTRAM APENAS ENCARGOS FINANCEIROS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM – TAXAS MÉDIAS DE MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – PRECEDENTES DO TJMT – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – APELO PROVIDO EM PARTE.
Constatado que o acórdão embargado partiu de omissão ou premissa fática equivocada ao presumir a realização de saques pela consumidora sem o devido lastro probatório, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a prova da efetiva utilização do plástico para compras ou saques, aliada à falta de clareza nas cláusulas contratuais, autoriza a nulidade do ajuste e sua conversão em empréstimo consignado convencional, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.
Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113999-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES COSTA - CPF: 460.323.551-87 (EMBARGANTE), Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVERSÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JULGADO QUE CONCLUIU QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRAVA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
ERRO
DE
PREMISSA

FÁTICA –
CORREÇÃO NECESSÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE UTILIZAÇÃO – SAQUES NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS – EXTRATOS QUE DEMONSTRAM APENAS ENCARGOS FINANCEIROS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM – TAXAS MÉDIAS DE MERCADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – PRECEDENTES DO TJMT –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
– APELO PROVIDO EM PARTE.

Constatado que o acórdão embargado partiu de omissão ou premissa fática equivocada ao presumir a realização de saques pela consumidora sem o devido lastro probatório, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a prova da efetiva utilização do plástico para compras ou saques, aliada à falta de clareza nas cláusulas contratuais, autoriza a nulidade do ajuste e sua conversão em empréstimo consignado convencional, com incidência da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da liberação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé do banco.

Não configurado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, inaplicável a indenização por dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1113999-31.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA DE LURDES COSTA

EMBARGADO:

BANCO
PAN
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE LURDES COSTA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, para manter a sentença de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

A embargante sustenta a existência de premissa fática expressamente adotada no acórdão, a qual reputa equivocada por considerar a ocorrência de múltiplos saques em dinheiro pelo consumidor.

Aduz a necessidade de análise detalhada dos documentos mencionados no voto, argumentando que os extratos de Ids. 340382417 e 340382418 demonstram apenas lançamentos de encargos de rotativo e IOF, sem qualquer prova de retiradas em espécie.

Assevera a revisão da conclusão adotada à luz da prova documental, sob o argumento de que o banco não se desincumbiu do ônus probatório quanto à utilização efetiva do cartão.

Alega a ausência de ciência inequívoca da modalidade contratada, apontando vício de consentimento na celebração do ajuste por falta de informação clara; defende a inadequação da jurisprudência utilizada como fundamento, uma vez que o precedente citado pressupõe o uso do cartão, circunstância que afirma inexistente no caso concreto.

Invoca a regra do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e manifesta o propósito de prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso aos tribunais superiores, ressaltando a repercussão direta de tais pontos na conclusão do julgamento.

Requer o recebimento e o processamento dos presentes embargos de declaração, com o acolhimento da insurgência para que seja sanado o erro de premissa fática apontada quanto à realização de saques.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão embargado, para julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 344258899).

Em sede de contrarrazões encartadas sob o
Id. 349619370
, o
Banco Pan
assevera a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Sustenta que a decisão embargada é clara e coerente em seus fundamentos, tendo analisado devidamente as provas dos autos.

Argumenta que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que se mostra incabível na via estreita dos aclaratórios; e afirma que a pretensão recursal carece de amparo legal, devendo ser prestigiado o entendimento firmado pela Turma Julgadora.

Requer a total rejeição dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, com a manutenção do acórdão recorrido em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVERSÃO DE MODALIDADE CONTRATUAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.”

Irresignada, a embargante defende que houve vício no v. acórdão, sob o argumento da existência de premissa fática expressamente adotada no acórdão, a qual reputa equivocada por considerar a ocorrência de múltiplos saques em dinheiro pelo consumidor.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a consequente reforma do acórdão embargado para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O exame da insurgência revela que a ordem jurídica foi tangenciada por premissa fática desprovida de lastro probatório. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material.

Ao compulsar detidamente os extratos de
Ids. 340382417 e 340382418
, ao contrário do que constou no voto condutor desta Magistrada, verifica-se, de fato, que
não há nenhum registro de transferência de numerário ou de retirada em espécie pela consumidora
.

O que se observa é apenas o lançamento automático de encargos de rotativo e IOF, prática que transmuda o contrato de cartão de crédito em uma armadilha de dívida perpétua, sem que o cliente tenha usufruído do capital alegadamente disponibilizado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informação clara e sem prova de uso efetivo, autoriza a sua conversão em empréstimo consignado comum (
TJMT, Apelação Cível no 1011338-20.2024.8.11.0037
).

Se o banco não prova a entrega do valor via saque (art. 373, II, CPC), a nulidade do ajuste é medida que se impõe.

O vício de vontade é manifesto. A embargante buscou o crédito consignado tradicional e foi compelida a aderir a modalidade diversa e excessivamente onerosa. Tal conduta fere o dever de transparência e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Nesse cenário, resta caracterizada a existência de vício de consentimento por
ausência de informação adequada e de manifestação válida de vontade
,
atraindo a aplicação do art. 6o, III e VIII, e do art. 51, IV e §1o, I, do CDC, razão pela qual deve ser determinada a
conversão da contratação da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
simples, sobretudo considerando que o recorrente não nega a efetivação do empréstimo consignado comum, de modo que ela não pode ser declarada nula/inexistente.

Ademais, a conversão deve observar a taxa média de mercado
fixada pelo Banco Central na época da liberação do crédito
,
a ser apurado em liquidação de sentença,
nos termos do art. 51, §1o, inciso III, e §2o, do CDC.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do demandante, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
,
dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Por sua vez, a
devolução – se existente – deve observar a incidência de
juros moratórios pela taxa SELIC
, conforme art. 406, §1o do Código Civil, contados da citação, e
correção monetária pelo IPCA
, nos termos do art. 389, parágrafo único do mesmo diploma, desde o desembolso.

Assim, merece ser acolhido o pedido do autor/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como, aliás, é confessado por ele tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração
, imprimindo os efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, e com isso,
prover em parte
o apelo da parte autora, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para:
(i)

determinar a conversão da contratação para a modalidade de crédito consignado simples
, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da liberação do crédito, conforme índice do Banco Central; e
(ii)

determinar a repetição do indébito na forma simples
, com atualização monetária pelo IPCA a contar de cada desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação, autorizando-se, desde logo, eventual compensação, a ser objeto de liquidação de sentença.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026